Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. VALORES PENDENTES DE VERIFICAÇÃO PELO JUIZ NATURAL. APOIO DA CONTADORIA JUDICIAL.
1. Verificado nos autos de execução de alimentos que a parte devedora apontou a contento a parcela incontroversa e efetivamente efetuou o pagamento à parte exequente, revela-se prudente o afastamento de determinação judicial no sentido de determinar o pagamento de outros valores a maior, ainda pendentes de verificação pelo Juízo natural, com o auxílio dos órgãos de apoio contábil.
2. A manutenção da decisão que impõe o pagamento de quantia sobre a qual ainda pende debate, sem a devida e profunda análise das provas colacionadas nos autos de origem, acabaria por legitimar possível excesso de execução, tendo em vista que, a rigor, os valores de caráter alimentar ostentam a qualidade da irrepetibilidade de eventual pagamento em excesso.
3. Mesmo com o possível êxito da impugnação apresentada contra o cumprimento de sentença de alimentos, esses valores não poderiam, portanto, ser devolvidos, em razão exatamente das características das verbas de natureza alimentar, notadamente a irrepetibilidade.
4. Recurso provido.